Tribunal: TJSP
Processo: 1500302-06.2024.8.26.0586
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Desapropriação. Pretensão de afastamento dos juros compensatórios. Sentença que fixou juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor do bem fixado na sentença, devidos desde a imissão na posse até o pagamento. Afastamento. Na hipótese, não se comprovou a perda da renda do bem expropriado com a imissão na posse (ADIN 2.332 – Tema

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Desapropriação. Pretensão de afastamento dos juros compensatórios. Sentença que fixou juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor do bem fixado na sentença, devidos desde a imissão na posse até o pagamento. Afastamento. Na hipótese, não se comprovou a perda da renda do bem expropriado com a imissão na posse (ADIN 2.332 – Tema no 126, Pet 12.344/STJ). Os juros compensatórios não constituem propriamente juros, incluindo-se no conceito amplo de indenização, visando compensar o proprietário pelos frutos que deixou de perceber ou que poderia perceber, em decorrência do apossamento administrativo. Reforma da sentença para excluir os juros compensatórios. Recurso provido e remessa necessária não conhecida.